Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-94.2023.8.11.0017
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000443-94.2023.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA LILIA POTENCIO FERREIRA REIS - CPF: 016.182.401-37 (RECORRENTE), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (ADVOGADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A mera cobrança indevida, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial, sendo a condenação em dano material suficiente para o retorno ao
status quo ante
.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou as requeridas ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.020,00 (mil reais e vinte centavos).

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja fixado danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000443-94.2023.8.11.0017

Polo Ativo

MARIA LILIA POTENCIO FERREIRA REIS

Polo Passivo

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Do acervo probatório, esclareceu-se que, o primo da autora, Sr. Samuel, com o consentimento da autora, realizou através do seu cadastro, uma compra junto a Amazon, no dia 23/01/2023, no valor total de R$ 1.752,90 (um mil, setecentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos) em 10x utilizando o cartão de crédito Mastercard final 6269, através do pedido de n. 701-3069543-2497865, onde foram adquiridos três itens, dentre eles 01 SSD KINGSTON no valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais).

Verifica-se ainda, que o número de ambos “os pedidos” é o mesmo, qual seja: 701-3069543-2497865, contudo ocorreu uma duplicidade na cobrança do item correspondente a quantia de R$510,00 (quinhentos e dez reais), sendo que, a aquisição dos itens, foi realizada pelo cartão final Mastercard 6269, conforme se observa dos documentos comprobatórios, e a cobrança indevida, exatamente no valor do item, foi cobrada no cartão final 1567.

Assim, através do quadro probatório apresentado, é possível observar a duplicidade na cobrança do item SSD KINGSTON no valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) em cartões distintos, sendo, pois, a cobrança no cartão final 1567 indevida, uma vez que o item está sendo pago com o cartão final 6269, pedido n. 701-3069543-2497865 (id. 116491667, 116491669).

[...]

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Compulsando os autos, a parte autora não demonstrou ter sofrido transtornos de ordem moral, aptos a ensejar o dever de reparação, razão pela qual devem ser julgados improcedentes.

A procedência em relação ao pedido de dano material devolve a autora o
status quo ante
e possui o condão de responsabilizar as reclamadas ante a falha na prestação dos seus serviços
.

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, decido pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos deduzidos na inicial, condenando as requeridas, solidariamente a: 1) restituir o valor cobrado indevidamente na quantia de R$1.020,00 (mil reais e vinte centavos), já em dobro, conforme prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e, acrescida de juros de 1% ao mês, contados da citação; 2) inferir o pedido de danos morais.

[...]”

Considerando a interposição de recurso que objetiva tão somente a condenação por danos morais, incontroverso o reconhecimento da falha na prestação de serviços decorrente das cobranças indevidas lançadas em cartão de crédito da parte autora.

Pois bem.

A rigor, a mera cobrança indevida não caracteriza, por si só, a ocorrência do dano moral.

Para a sua caracterização, tem que estar evidenciada efetiva violação capaz de ingressar nessa vertente, como as tentativas de administrativas de resolução de problema – o que calharia à teoria do desvio produtivo – as malsucedidas vezes em que houve a frustração, dentre outras. Assim, dependerá da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

Em leitura da inicial e demais documentos constantes nos autos, a parte autora não indica elemento diferencial e não comprova uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à paz e dignidade. Apesar de alegar reiteradas vezes as tentativas malsucedidas de resolução administrativa, traz aos autos apenas
prints
parciais de 1 (uma) conversa com preposto da 1ª parte recorrida (AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA) que sequer indicam a negativa em solucionar o imbróglio na esfera administrativa.

À guisa das circunstâncias fático-probatórias, não há demonstração de fato com potencial a ultrapassar as raias da esfera patrimonial, de modo que a restituição é suficiente para restabelecer o
status quo ante
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados no importe de 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024